Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-60.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O RÉU DIRIGIA VEÍCULO AUTOMOTOR EM SITUAÇÃO IRREGULAR. CORRETA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDO O QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE, POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, FIXADO NA SENTENÇA POR SER BENÉFICO AO RÉU. PENA DEFINITIVA REDIMENSIONADA. PENA DE MULTA E PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR OU DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR REDUZIDOS. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, o aumento da pena-base pelo vetor culpabilidade deve encontrar correspondência no conjunto probatório sob o crivo judicial, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida, há espaço para aplicação do princípio in dubio pro reo. No caso, não há provas de que o réu dirigia veículo automotor em situação irregular; logo deve ser afastada a nota negativa do vetor culpabilidade.

2. Correta a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime quando resulta provado que o réu, ao conduzir veículo automotor sob a influência de álcool, subiu no meio-fio, quase colidiu com o muro de uma casa e colocou em risco a vida das pessoas que estavam em um bar nas proximidades de onde trafegava.

3. A pena pecuniária e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

4. Mostra-se adequada a imposição de regime prisional semiaberto ao réu, tendo vista o quantum de pena que lhe fora imposto e o fato de ser reincidente e portador de maus antecedentes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.